Tribunal: TJBA
Processo: 8041055-05.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041055-05.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDULFO TORREAO NETO

Advogado(s)
:
FERNANDA REIS PEREIRA E SILVA, ALICE REIS PEREIRA E SILVA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de medicamento Nintedanibe (OFEV) 150mg para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática e fixou honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais) por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda corresponde ao fornecimento de medicamento de uso contínuo por período inicial determinado (6 meses).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Conforme estabelecido no Tema 1076 do STJ, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4 - No caso concreto, a obrigação imposta à ré consistiu no fornecimento de medicamento pelo prazo inicial de 6 meses, condicionando a continuidade do tratamento à comprovação posterior, caracterizando proveito econômico de difícil mensuração.

5 - O valor arbitrado a título de honorários (R$ 3.000,00) mostra-se adequado, tendo sido fixado com observância dos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se
nega
provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; art. 292, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50055280520228130071 1.0000.24.008544-9/001, Relator.: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)

(TJ-SP - Apelação Cível: 10021318520238260272 Itapira, Relator.: Jayme de Oliveira, Data de Julgamento: 13/01/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/01/2025)

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8041055-05.2022.8.05.0001,
sendo parte Apelante
SINDULFO TORREÃO NETO
e parte Apelada
BRADESCO SEGUROS DE SAÚDE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.